Tribunal: TJMT
Processo: 1001756-72.2018.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001756-72.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENZO RANGEL DE MENDONCA MEDEIROS - CPF: 003.908.239-37 (REPRESENTANTE), ALINE MANFRIN BENATTI - CPF: 038.566.119-32 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1545-00 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1001756-72.2018.8.11.0015

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

BANCO BRADESCO SA

Recorrido(s):

ENZO RANGEL DE MENDONÇA MEDEIROS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/05/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONSÓRCIO – CONTRATOS BANCÁRIOS – DEMORA NA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO DO CONSÓRCIO CONTEMPLADO – PREJUÍZO AO AUTOR PELO PAGAMENTO ATRASADO DE BEM ADQUIRIDO JÁ APROVADO PELO BANCO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA

Cinge-se o recurso à modificação da sentença para afastar a condenação por danos morais e materiais, ante a alegação de que não cometeu nenhum ato ilícito.

Extrai-se dos autos que o Recorrido aderiu a dois grupos de consórcio no valor total de R$ 131.280,76 (cento e trinta e um mil e duzentos e oitenta reais e setenta e seis centavos).

Na Assembleia de 15 e 16/05/2017, o requerente foi contemplado por lance, e adquiriu um veículo S10 no valor de R$ 134.367,20.

Os dados do veículo foram enviados em 25/05/2017, sendo que a partir dessa data foram enviadas diversas vezes os dados para pagamento do boleto através da carta de crédito contemplada.

Entretanto, o boleto que venceria em 12/06/2017, somente foi pago em 22/06/2017, gerando o valor de R$ 1.604,00 à título de juros, sendo este prejuízo pago pelo Autor.

Apesar das alegações feitas pelo Reclamado/Recorrente, este não comprovou que não houve atraso no pagamento do boleto, sendo que na própria defesa, menciona o item 18.7 do contrato de consórcio, que prevê que o pagamento será efetuado até o 8° dia após o recebimento dos documentos do bem a ser adquirido.

Friso ainda que os referidos documentos foram encaminhados ao Banco no dia 25/05/2017, e o pagamento somente feito em 22/06/2017, gerando um ônus de juros indevido ao Autor.

A pretensão recursal não merece provimento, uma vez que foi reconhecido na sentença a falha na prestação de serviço pelo não pagamento do valor da carta de credito, o que era direito do autor, deixando de prestar o serviço que fora contratada.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

Além do dano material de R$ 1.604,00, referente ao valor cobrado do Autor à título de juros pelo pagamento do boleto em atraso.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2020